Tribunal: TJPA
Processo: 0031152-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10114 - Fauna
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031152-21.2013.8.14.0301

APELANTE: FABIO DE ARAUJO AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. A ação popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa de interesses difusos, pertencentes à sociedade, por meio da invalidação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultura.

2. Revela-se inadequada a utilização da ação popular quando a pretensão inicial não busca anular ato lesivo ao patrimônio público, mas sim a condenação ao cumprimento de obrigação de fazer.

3. O objeto mediato da ação popular é a tutela do patrimônio das entidades públicas, o que não se confunde com o patrimônio público em geral, no qual estão encartados os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos

4. Analisando os autos, entendo que a sentença reexaminada não merece qualquer correção por parte deste Órgão Julgador, uma vez que o pedido inicial (implementação de controle população de cães) refoge ao objetivo da ação popular que, como visto, deve circunscrever a invalidação de atos concretos que efetivamente lesionem o patrimônio público.

5. Sendo assim, constatada a utilização da ação popular com o nítido propósito de imposição de obrigação de fazer, é manifesta a inadequação da via eleita, restando configurada a ausência de interesse de agir, como bem disse o julgador em sua decisão.

6. Evidenciada a inadequação da via eleita, devendo-se manter a sentença em sua integralidade.

7- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FÁBIO DE ARAÚJO AMORIM
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Popular ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil (id. 5372706).

Inconformado o recorrente, interpôs o presente recurso (id. 5372707), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da interpretação equivocada dada pelo juízo sentenciante. Afirmou para tanto que cabe a propositura de ação popular para combater ato lesivo ao meio ambiente, assim como para impor obrigação de fazer.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade (id. 5372708).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 1º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso de apelação. (id. 6069220).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, pelo que passo a apreciá-la.

O cerne recursal refere-se a possibilidade de reforma da sentença por ser cabível o ajuizamento de ação popular objetivando impor ao Estado obrigação de fazer de implementação de políticas de controle populacional de cães na Municipalidade, evitando-se o sofrimento de animais errantes e diminuindo o risco de proliferação de doenças que podem afetar a população local.

O art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal proclama que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
in verbis:

“Art. 5º (...)

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

Já o art. 1º, caput e § 1º, da Lei n.º 4.717/65, assevera o seguinte:

“Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista ( Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”

Tem-se, portanto, que a ação popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa de interesses difusos, pertencentes à sociedade, por meio da invalidação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultura.

Ao tratar dos requisitos para o ajuizamento da
actio
em análise, o constitucionalista e Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes assim leciona:

“São dois os requisitos para o ajuizamento da ação popular:

i) requisito subjetivo: somente tem legitimidade para a propositura da ação popular o cidadão;

ii) requisito objetivo: refere-se à natureza do ato ou da omissão do Poder Público a ser impugnado, que deve ser, obrigatoriamente, lesivo ao patrimônio público, seja por ilegalidade, seja por imoralidade. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, a ação popular é destinada ‘a preservar, em função de seu amplo espectro de atuação jurídico-processual, a intangibilidade do patrimônio público e a integridade da moralidade administrativa
(CF, art. 5º, LXXIII).” (In Direito constitucional – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017, p. 145).

Observa-se que, na espécie, o instrumento em voga possui pedido imediato de natureza eminentemente desconstitutiva, pois objetiva, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5º da Constituição Federal e, por consectário, a condenação dos responsáveis diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes (art. 11 e 14, ambos da Lei nº 4.717/65).

É o que ensina Hely Lopes Meirelles, senão vejamos:

“Embora o mesmo fato possa ensejar o ajuizamento simultâneo de ação civil pública e ação popular, as finalidades de ambas as demandas não se confundem. Uma ação não se presta a substituir a outra. Tendo em vista a redação do art. 11 da Lei 4717/65, a ação popular é predominantemente desconstitutiva e subsidiariamente condenatória (perdas e danos). A ação civil pública, por sua vez, como decorre da redação do art. 3º da Lei 7347/85, é preponderantemente condenatória, em dinheiro ou em obrigação de fazer ou não fazer. A natureza distinta das sentenças proferidas nesses dois tipos de ações, aliada às diferenças na legitimidade para as causas, numa e noutra hipótese, nos leva à conclusão de que não cabe ação civil pública com pedido típico de ação popular, e vice-versa.” (op. cit., pág. 155).

Ao tratar acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o binômio ilegalidade-lesividade constitui pressuposto elementar para a admissibilidade da ação popular, sendo insuficiente, para a configuração de dano ao patrimônio público, eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas administrativas, uma vez que a responsabilidade dos agentes pela prática de condutas lesivas exige a comprovação e a quantificação do dano, nos termos do art. 14 da Lei 4.717/65.

Dessa forma, analisando os autos, entendo que a sentença reexaminada não merece qualquer correção por parte deste Órgão Julgador, uma vez que, o pedido inicial (implementação de controle população de cães) refoge ao objetivo da ação popular que, como visto, deve circunscrever a invalidação de atos concretos que efetivamente lesionem o patrimônio público.

Sendo assim,
constatada a utilização da ação popular com o nítido propósito de imposição de obrigação de fazer, é manifesta a inadequação da via eleita, restando configurada a ausência de interesse de agir, como bem disse o julgador em sua sentença.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada:

“(...) Não obstante, no caso dos autos, constata-se que o apelante não formulou pedido anulatório de ato lesivo ao meio ambiente. Na verdade, o pedido formulado é pedido de provimento mandamental, a fim de que o Município de Santa Cruz do Arari e o Estado do Pará fossem obrigados a implantar políticas públicas de controle populacional de cães e gatos. Portanto, obrigação de fazer, incabível pela via eleita, sendo matéria a ser tratada em Ação Civil Pública.

Nesse sentido, tem-se que a sentença guerreada não padece de qualquer error in procedendo ou error in judicando, uma vez que o pedido formulado pelo recorrente não é compatível com a natureza da Ação Popular, sendo caso, realmente, de inadequação da via eleita.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023